Tribunal: STF
Processo: RE 82707
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
Recurso de revista. Interposição. Para atender ao art. 854 do CPC/39, conforme a jurisprudência do STF, é bastante a transcrição da ementa do acórdão apontado como divergente, com indicação da edição e página do Diário de Justiça que a houver publicado. Extraordinário conhecido e provido.